Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-41.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009588-41.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (PROCURADOR), DIANA APARECIDA GUIA DE LIMA - CPF: 039.238.571-60 (AGRAVADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPROVAÇÃO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER, ENTREGAR COISA OU PAGAR QUANTIA CONSTITUIU TÍTULO EXECUTIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. É indispensável que em exceção de pré-executividade a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

2. Nos termos do artigo 515, I do Código de Processo Civil, a sentença que reconhece a obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia constitui título executivo.

3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Sentença ajuizada em seu desfavor por meio de
DIANA APARECIDA GUIA DE LIMA
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, para o fim de determinar o prosseguimento da ação executiva até a satisfação do crédito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, artigo 489, §1o, do CPC.

Aduz que os fundamentos da decisão não guardam qualquer nexo com a exceção de pré-executividade, o que a torna nula, pois desrespeita o disposto no artigo 489, §1o, do CPC.

Indica que o procedimento executivo somente pode ser instaurado se houver um documento que a lei atribua eficácia executiva, que não há nos autos.

Assevera que a sentença que declarou a estabilidade gestacional não é dotada de exigibilidade e liquidez.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja cassada a decisão com reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação, bem como para que seja reformada a decisão para reconhecer a inexistência de título executivo, pois necessária a apresentação de provas do nascimento e novos cálculos.

Em suas contrarrazões, a parte agravada aduz preliminarmente que a decisão que julgou procedente o pleito da parte autora, não pode ser novamente discutida no presente agravo de instrumento, pois já fez coisa julgada quando do trânsito em julgado. No mérito relata que a e exceção intenta constituir novo conjunto probatório, necessitando de instrução probatória, fato que não é possível através da interposição da exceção de pré-executividade, mas sim pela via dos embargos à execução – id. 1426528 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar-se – id. 1448172 -
.

Em id. 1535884, o município de Cuiabá apresentou agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, para o fim de determinar o prosseguimento da ação executiva até a satisfação do crédito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que o município de Cuiabá interpôs exceção de pré-executividade sob o argumento de que a sentença que declarou a estabilidade gestacional da parte agravada não é dotada de exigibilidade e liquidez, pois ausentes a comprovação de nascimento da criança e por entender indevido o recolhimento do FGTS, o qual não foi objeto da ação.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“Assim, a sentença que originou o título executivo judicial não pode ser desconstituída, pois a matéria fez coisa julgada entre as partes e, em execução, não pode ser rediscutida.

É notório que a coisa julgada é qualidade da sentença, ocorrida em determinado momento processual, consistindo na imutabilidade do julgado e seus efeitos, limitando-se a lei processual civil brasileira a definir a coisa julgada material, que se caracteriza como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da questão, porque já definitivamente analisada e julgada.

Noutras palavras, a coisa julgada é a eficácia própria da sentença que acolhe ou rejeita a demanda e consiste em que, pela suprema exigência da ordem e segurança da vida social, a situação das partes fixada pelo juiz com respeito ao que foi objeto de contestação, não mais se pode, daí em diante, contestar.

O autor, que venceu, não pode mais se ver perturbado no gozo daquele bem. O autor, que perdeu, não lhe pode mais reclamar, ulteriormente, o gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada é, portanto, por definição, destinada a agir no futuro com relação aos futuros processos.

Insisto que a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, adquire força de lei, nos limites da lide e das questões ali decididas.

Pois bem. A Parte Executada, na exceção de pré-executividade, requereu a extinção do cumprimento da sentença, em razão da inexigibilidade do título, haja vista a necessidade de prévia liquidação do valor devido.

Verifica-se que a sentença proferida nos autos fora remetida ao reexame e ratificada em seu inteiro teor.

Pois bem. A alegação de inexigibilidade do título executivo arguida pelo Executado não merece prosperar, tendo em vista que, como já explanado, a sentença, aqui embargada, transitou em julgado, transformando-se em título executivo judicial (art. 515, I do CPC), que está sendo, agora, executado.

Toda a matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, tendo força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, o que torna a sentença imutável e indiscutível. (artigos 502 e 503 do CPC)

(...)

Com isto, a desconstituição do título executivo poderia ser alegada pelo Executado apenas em caso de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como o pagamento, a novação, a compensação a transação ou a prescrição, se tais fatos acontecerem após proferida a sentença.

Ocorre que, no caso em exame, o Executado aduz que o título executivo é inexigível, sob alegação de que este não é exigível e líquido, pois a sentença determina que os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença.

(...)

Ademais, em que pese a sentença ter indicado que os “valores serão apurados em liquidação de sentença”, a Súmula n. 344 do Superior Tribunal de Justiça determina que “a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”.

De mais a mais, constato que, apesar de alegar que os valores indicados pelo Exequente são excessivos, o Executado deixou de apresentar de imediato o valor que entende correto, violando o disposto no §2o do artigo 535 do CPC, o que impede o conhecimento desta arguição.

(...)

Portanto, diante de todos os argumentos aqui colocados, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.”

Em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio,
no que tange a suposta ausência de liquidez e certeza do título, razão não assiste à parte agravante. Isso porque, conforme descrito no artigo 515, I do Código de Processo Civil, a sentença que reconheça a obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia, constituirá título executivo.

No tocante a alegação de que não há na parte dispositiva da sentença determinação de recolhimento do FGTS, melhor sorte não assiste à embargante, haja vista a sentença não especificar quais pagamentos seriam devidos, determinando, de maneira ampla, o
“pagamento de todos os valores decorrentes do contrato de trabalho não recebidos no período correspondente ao da estabilidade provisória, com os acréscimos legais.”.

Ademais, conforme brilhantemente explicitado pela i. Relatora Desa Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, na decisão monocrática de id. 1189228, o cargo exercido pela parte embargada, Técnico em Desenvolvimento Infantil, não se enquadra nas hipóteses que possa justificar o excepcional interesse público para que seja efetivada e válida a contratação temporária, existindo, portanto, evidências de que o ato burla as regras do concurso público, ao que cabe à parte agravante o pagamento do FGTS.

Senão vejamos:

“É sabido que a Suprema Corte ratificou o entendimento de que para validar a contratação temporária é preciso que: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”. (RE 658026, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Assim, a estabilidade gestacional confere o pagamento de FGTS somente quando ficar comprovada a ilegalidade do ato, qual seja, inobservância à regra do concurso público.

“Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

§2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

“ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91)” (id. 1189228)

Por fim, quanto ao pleito da parte agravante, para que a parte agravada comprove o nascimento ou não da criança, a exceção de pré-executividade não se mostra a via adequada para tanto, pois não admite dilação probatória.

Nesse diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE REJEITADA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Exceção de Pré - Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
(N.U 1013928-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

Partindo dessas premissas, o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

DO AGRAVO INTERNO.

Por fim, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, dou por
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020